Tribunal: TJSP
Processo: 1001567-81.2017.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – RESPONSABILDIADE PELO ACIDENTE
- A colisão do veículo com o trator se deu por conta da desatenção do próprio condutor daquele, mormente porque, se considerado o fato de que a grade tinha o comprimento de 6 metros esta seria abarcada pela luz emitida pelo farol do veículo dos recorrentes, já que é obrigatória a utilização de farol alto nas

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – RESPONSABILDIADE PELO ACIDENTE
- A colisão do veículo com o trator se deu por conta da desatenção do próprio condutor daquele, mormente porque, se considerado o fato de que a grade tinha o comprimento de 6 metros esta seria abarcada pela luz emitida pelo farol do veículo dos recorrentes, já que é obrigatória a utilização de farol alto nas vias não iluminadas, tal como no caso dos autos (vide art. 40, II, do Código de Trânsito Nacional).
- Não se pode olvidar que eventual irregularidade relativa a sinalização da grade e da categoria da carteira de habilitação do condutor do trator não são questões preponderantes para a ocorrência do acidente, já que se trata de colisão do veículo do autor na traseira do trator, que estava sendo conduzido em baixa velocidade, por tanto, tais fatos não hábeis para o fim de imputar ao apelado a responsabilidade pelo acidente ocorrido.
RECURSO IMPROVIDO